Tribunal: TJDFT
Processo: 0725685-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sérgio Rocha (em plantão judicial) Número do processo: 0725685-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. A. M. AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASILIA - CETEB DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para que a autoridade coatora efetuasse a matrícula do impetrante, no prazo máximo de 02 (duas) horas, bem como o submetesse aos exames finais de conclusão de curso supletivo de ensino médio, até às 17h do dia 1o/08/2022. De acordo com o EDITAL No 03/2022, a matrícula dos alunos convocados em 2a chamada pelo UNICEUB poderá ser realizada até às 19h de 1o/08/22, segunda-feira: “8.2 - A 2a lista, se houver, será formada por ordem de classificação dos candidatos suplentes para matrícula das eventuais vagas disponíveis, será afixada na Secretaria Geral do UniCEUB e divulgada, ainda, no site www.vunesp.com.br no dia 30/07/2022 e a respectiva matrícula deverá ser realizada EXCLUSIVAMENTE na Secretária Geral do UNICEUB no dia 01/08/2022, entre 8h e 19h”. - grifei Assim, o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que não se trata de medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, nem que não possa aguardar o horário de expediente forense, in verbis: PORTARIA GPR 39 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. (...) § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se, COM URGÊNCIA, à E. Relatora natural do feito, para apreciação da medida liminar. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista